Tribunal: TJES
Processo: 5004134-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004134-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGINIA LUNZ MATIELLO MACHADO e outros

APELADO: ARACY BARBOSA LIMA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – NULIDADE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO DECENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não resta caracterizada violação ao princípio da estabilização subjetiva da lide uma vez que não houve formação ulterior de litisconsórcio ativo após a citação.

2. A
responsabilidade contratual, consoante cediço, atrai o prazo prescricional decenal disciplinado no art. 205, do Código Civil, consoante
orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de resolução contratual” ajuizada por ARACY BARBOSA LIMA DE SOUZA e HELEN BARBOZA LIMA AYUB, ora Apeladas, em face de VIRGINIA LUNZ MATIELLO e RODRIGO DA SILVA MACHADO, ora Apelantes, pretendendo a decretação de rescisão do “Contrato Particular de Compromisso e Estabelecimento de Parceria na Compra e Pagamento de Imóvel” firmado entre as partes e a condenação dos últimos ao pagamento do valor de R$ 84.522,06 (oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos) e perdas e danos.

Pela sentença id 6538721, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignados, VIRGINIA LUNZ MATIELLO e RODRIGO DA SILVA MACHADO interpuseram o recurso de apelação id 6538724, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de gratuidade de justiça. No mérito, sustentam que (1) a demandante HELEN BARBOZA LIMA AYUB teria sido incluída no polo ativo da demanda após a efetivação da citação, o que não se admite e (2) os valores vencidos até 24.11.2012 encontram-se prescritos por aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, eis que a presente demanda foi ajuizada em 24.11.2015.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais id 6538732, pelas quais requerem o desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004134-21.2021.8.08.0011

APELANTES: VIRGINIA LUNZ MATIELLO E OUTRO

APELADAS: ARACY BARBOSA LIMA DE SOUZA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de resolução contratual” ajuizada por ARACY BARBOSA LIMA DE SOUZA e HELEN BARBOZA LIMA AYUB, ora Apeladas, em face de VIRGINIA LUNZ MATIELLO e RODRIGO DA SILVA MACHADO, ora Apelantes, pretendendo a decretação da rescisão do “Contrato Particular de Compromisso e Estabelecimento de Parceria na Compra e Pagamento de Imóvel” firmado entre as partes e a condenação dos últimos ao pagamento do valor de R$ 84.522,06 (oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos) e perdas e danos.

Pela sentença id 6538721, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignados, VIRGINIA LUNZ MATIELLO e RODRIGO DA SILVA MACHADO interpuseram o recurso de apelação id 6538724, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de gratuidade de justiça. No mérito, sustentam os Apelantes que (1) a demandante HELEN BARBOZA LIMA AYUB teria sido incluída no polo ativo da demanda após a efetivação da citação, o que não se admite e (2) os valores vencidos até 24.11.2012 encontram-se prescritos por aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, eis que a presente demanda foi ajuizada em 24.11.2015.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais id 6538732, pelas quais requerem o desprovimento do recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Prefacialmente, embora os Apelantes tenham postulado o deferimento da gratuidade de justiça, tem-se que recolheram, no dia útil subsequente ao da interposição do apelo, o preparo respectivo, conforme se observa do id 6538727.

Tal circunstância, portanto, torna prejudicado o beneplácito inicialmente pretendido pelos Apelantes, sendo forçoso registrar a regularidade da comprovação do preparo no dia útil subsequente ao da interposição do recurso conforme Súmula nº 484, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Superada tal questão, passo ao exame das demais matérias devolvidas a esta instância recursal.

Os Apelantes alegam nulidade processual decorrente da indevida inclusão da demandante HELEN BARBOZA LIMA AYUB após efetivado o aperfeiçoamento da relação processual com o ato citatório, circunstância violadora do princípio da estabilização subjetiva da demanda.

Nesse contexto, os Apelantes aduzem que HELEN BARBOZA LIMA AYUB teria sido incluída na relação processual por ocasião do procedimento de restauração de autos.

Todavia, a alegação dos Apelantes não encontra respaldo no contexto fático e processual, uma vez que o polo ativo declinado na petição inicial (protocolada em 24.11.2015) já indicava o litisconsórcio entre ARACY BARBOSA LIMA DE SOUZA e HELEN BARBOZA LIMA AYUB (id 6538614).

Desse modo, inexiste a nulidade processual indicada pelos Apelantes, uma vez que não houve formação ulterior de litisconsórcio ativo após a efetivação da citação.

Acerca da prescrição, os Apelantes defendem a aplicação do prazo prescricional trienal disciplinado no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, isto é, pelas hipóteses de “enriquecimento sem causa” e “reparação civil”.

Todavia, os Apelados postulam, na presente demanda, o ressarcimento de valores que decorrem do descumprimento, pelos Apelantes, de obrigação firmada em relação jurídica contratual.

Isso porque a premissa fixada na r. sentença, não impugnada neste recurso de apelação, é que os Apelantes não cumpriram com a obrigação de promover os pagamentos previstos no “Contrato Particular de Compromisso e Estabelecimento de Parceria na Compra e Pagamento de Imóvel”.

Explico.

As Apeladas e a Apelante VIRGINIA LUNZ MATIELLO associaram-se por meio do “Contrato Particular de Compromisso e Estabelecimento de Parceria na Compra e Pagamento de Imóvel” para a compra de um determinado imóvel (lote).

No referido contrato (id 6538617), ficou pactuado que a Apelante VIRGINIA LUNZ MATIELLO receberia os valores das Apeladas e promoveria o pagamento das prestações à vendedora do imóvel, o que, contudo, não realizou. Ademais, ressalte-se que parcela dos valores foi depositada em conta de seu cônjuge, o Apelante RODRIGO DA SILVA MACHADO.

A responsabilidade contratual, consoante cediço, atrai o prazo prescricional decenal disciplinado no art. 205, do Código Civil, consoante firme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL
. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera falta de intimação do Ministério Público não resulta automaticamente na anulação da decisão judicial, a menos que seja comprovado um prejuízo real para as partes envolvidas, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

2. Nas questões que envolvem a análise da responsabilidade contratual, é aplicado o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, conforme estipulado no artigo 205 do CC/2002 (Precedentes).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.249.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.)

Nesse contexto, considerando a incidência do prazo prescricional decenal, é de rigor a rejeição da tese de prescrição.

Por fim, impende registrar que os Apelantes, em seu recurso de apelação, limitaram-se às alegações de nulidade processual e prescrição, não tangenciando os aspectos fáticos e jurídicos que subsidiaram o convencimento do Juízo
a quo
acerca da existência da responsabilidade de ressarcimento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões